Tribunal: TJSP
Processo: 2106108-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
r. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106108-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Tese recursal de compensação por diversas vezes rejeitada em decisões judiciais anteriores, tanto pelo Juízo originário do cumprimento de sentença, quanto por este E. TJSP (AI 2073976-45.2019.8.26.0000 – Rel. Bonilha Filho). Preclusão. Postura dos agravantes que, de fato, beira a má-fé processual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Tese recursal de compensação por diversas vezes rejeitada em decisões judiciais anteriores, tanto pelo Juízo originário do cumprimento de sentença, quanto por este E. TJSP (AI 2073976-45.2019.8.26.0000 – Rel. Bonilha Filho). Preclusão. Postura dos agravantes que, de fato, beira a má-fé processual. Penalidade requerida pela agravada em contraminuta. Todavia, considerando que os agravantes já foram sancionados por ato atentatório à dignidade da Justiça, é melhor concentrar a disponibilidade patrimonial na efetiva satisfação do crédito da agravada, sob pena de ineficácia do provimento jurisdicional que se busca implementar. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.